Tribunal: TJDFT
Processo: 0700538-72.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
CIVIL. PUBLICAÇÃO VEICULADA EM GRUPO DE “WHATSAPP” - LIBERDADE DE EXPRESSÃO LIMITADA PELA PRESERVAÇÃO DA HONRA - OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
2. A liberdade de manifestação do pensamento é assegurada pela Constituição Federal, entretanto, esse direito não é absoluto, na medida em que subsiste também a garantia constitucional da inviolabilidade da honra ou reputação. A violação do direito à honra enseja indenização por danos morais, conforme a disciplina do art. 186 do Código Civil (“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”).
3. No caso dos autos, a requerida e recorrente efetuou em grupo de Whatsapp formado por condôminos do condomínio edilício em que habitam ambas as partes acusação grave contra a requerente, nos seguintes termos (ID Num. 37185389 - Pág. 1): “é o seguinte, estou tentando resolver uma situação que aconteceu a pouco aqui no nosso condomínio. Havia crianças brincando lá embaixo e passaram na frente do Bloco B entrada D, quando a moradora do térreo começou a filmar. Ela a que tudo indica começou a filmar de dentro do apartamento e depois foi para fora filmar as crianças. Uma das crianças pediu para a moradora não gravar, tentou tampar com a mão e a moradora afundou a unha no braço dessa criança [...]; [...] a moradora saiu desequilibrada e xingando [...]; [...] o que aconteceu foi muito grave e se fosse com um filho meu, essa senhora estaria bem enrolada, no mínimo a polícia já tinha levado em flagrante [...]. Em outra mensagem acrescentou: “moradora é do 102 bloco B entrada D”. Grifo nosso.
4. Considerando que o grupo de Whatsapp em questão contém, ao menos, onze participantes (como sinalizado na imagem de ID Num. 37185389 - Pág. 1), tem-se que as ofensas se propagaram e a autora restou identificada nas mensagens.
5. A juíza sentenciante corretamente reconheceu que os comentários divulgados foram abusivos e violaram a honra subjetiva da autora/recorrida e que a recorrente extrapolou seu direito de livre manifestação. Com efeito, é grave a acusação no sentido de que a autora teria lesionado uma criança, o que configura conduta apta a macular sua honra após a circulação da mensagem no grupo de moradores.
6. O arbitramento da indenização no valor de R$ 1.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual merece ser mantido.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.